Tribunal: TJBA
Processo: 8008218-94.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008218-94.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA CLAUDIA SILVA DO CARMO Advogado(s): DANILO SOUZA RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ASSISTENTE A PARA ASSISTENTE B. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 16 DA LEI ESTADUAL Nº 8.352/2002. PROCESSO ADMINISTRATIVO COM APROVAÇÃO DO REITOR. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NEGATIVA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA À AUTONOMIA FINANCEIRA ASSEGURADA ÀS UNIVERSIDADES. ALEGADA OFENSA À LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA CONTAGEM DO INTERSTÍCIO EXCLUSIVAMENTE PARA ANUÊNIOS, TRIÊNIOS, QUINQUÊNIOS, LICENÇAS-PRÊMIO E DEMAIS MECANISMOS EQUIVALENTES QUE AUMENTEM A DESPESA COM GASTO PESSOAL PELO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. LEI ESTADUAL EM QUE SE BASEIA A PROGRESSÃO FUNCIONAL QUE É ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8008218-94.2022.8.05.0000, em que figura como impetrante MARIA CLAUDIA SILVA DO CARMO e como Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA